Tribunal: TJES
Processo: 0006960-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006960-03.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
PRELIMINAR
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – MULTA APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PODER DE POLÍCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. Segundo orientação do c. STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. A intervenção do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos (multa aplicada pelo PROCON) cinge-se não apenas ao exame da legalidade estrita, como também a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.
Precedentes.

4. A redução do valor da multa que se faz imperativa em respeito aos critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a ínfima gravidade do ilícito e extensão do dano.

5. Considerando que o pedido de redução do valor fora parcialmente acolhido, resta caraterizada a sucumbência recíproca.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
SUSCITADA PELO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Inicialmente, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais deduzidas pelo
BANESTES S/A
não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos genéricos constantes na peça exordial.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum

vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des.
RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tão somente para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 1394/2013, de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando as matérias deduzidas nos recursos interpostos, examinarei as teses conjuntamente, pelas razões que seguem.

O Processo Administrativo nº 1394/2013 restou deflagrado pelo Procon Municipal de Vitória em razão de reclamação promovida por consumidor em face do
BANESTES S/A
, sob a justificativa de ter aguardado atendimento bancário por mais de 2 (duas) horas.

Em audiência de conciliação ocorrida em 04/06/2013, as partes não chegaram a um acordo, vindo a ser aplicada, por decisão lavrada em 19/04/2018, a multa administrativa impugnada nesta demanda.

A instituição financeira sustenta tese de prescrição intercorrente no processo administrativo nº 1394/2013, justificando, para tanto, a ocorrência de lapso temporal superior ao que prevê Decreto nº 20.910/1932.

Entretanto, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Na hipótese, o Juízo primevo bem fundamentou sua decisão ao afastar a tese ora reiterada pelo
BANESTES S/A
, por entender, na esteira da jurisprudência do c. STJ, pela inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente no âmbito das ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
2. Tendo em vista a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná e ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.6.2005, p. 228). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.083.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Nessa seara, agiu com acerto o Juízo
a quo
, considerando, ainda, que tal entendimento se coaduna também com o que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO ANULADA – PRESERVAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA
1. A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes.
(...) 3. Considerando que a decisão administrativa proferida em segunda instância deixou de apresentar fundamentação suficiente apreciando os fatos e os materiais probatórios acostados nos autos administrativos, o reconhecimento da sua nulidade é medida que se impõe. A nulidade aqui reconhecida abarca tão somente a já mencionada decisão (Julgamento de Recurso Administrativo) e dos atos subsequentes a ela, devendo manterem-se hígidos os atos anteriores. 4. Recurso provido em parte, sentença reformada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005672-61.2022.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/08/2024)

Ultrapassada a primeira questão, observa-se que ambos os apelantes se insurgem quanto ao patamar da multa estabelecida pelo Juízo
a quo
: o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pretende que a multa seja restabelecida ao seu patamar originário, enquanto que o
BANESTES S/A
, lado outro, pretende que a multa seja reduzida pois exorbitante.

Rememoro que a multa originalmente aplicada pelo Procon Municipal de Vitória em R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos) restou reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste ponto, cumpre salientar que

“
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)
.

Daí dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, inclusive à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

No que se refere ao
quantum
da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente à época dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso,

foi aplicada ao banco apelante multa no valor total de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos), pelo tempo excessivo de espera na fila da agência bancária, transgredindo o que dispõe a Lei Municipal 7.598/2008 e a Lei Estadual 6.226/2000.

Apesar de configurada a infração ao sistema protetivo do consumidor e de ter

o órgão municipal respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que o valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa, cujos fundamentos adotados transcrevo:

“Por fim, no que tange ao quantum fixado, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nos presentes autos, vejo que, com amparo em tais fundamentos, o valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) foi arbitrado pelo Procon Muncipal no Processo Administrativo. No entanto, a meu sentir, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, de maneira que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante.

(...)

Sendo assim, diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo-pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora Requerente, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa à autarquia, já que o valor não é revertido ao consumidor.”

Com efeito, reputo que o Procon Municipal de Vitória outorgou excessiva importância à condição econômica do fornecedor, em detrimento à diminuta gravidade da infração e da extensão do dano, quando da individualização do valor da multa, concluindo que o valor da penalidade desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa a patamares próximos aos que vem sendo aplicados pelo e. TJES em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de no dia 10/04/2012 ter esperado, em pé, das 12h40min às 14h10min, para ser atendido em agência bancária do apelado, tempo deveras superior ao razoável. 3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que
reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 09/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000542-91.2017.8.08.0048, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

No mesmo sentido o julgamento do recurso de apelação nº 0002270-67.2020.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, de minha relatoria.

Acrescente-se, ademais, que a redução da multa também é imperativa, na medida em que se constata
a
circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto Federal nº 2.181/97, qual seja, “ser o infrator reincidente”, fora aplicada de forma não motivada, eis que a reincidência não pode ser presumida, sendo que na decisão administrativa não há sequer uma menção às demais infrações cometidas.

Assim, observo que reduzir o valor da multa de R$ 19.820,00 para R$ 10.000,00, além de respeitar os critérios previstos no art. 57, do CDC e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, pretende o ente municipal o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Todavia, em que pese o pedido de improcedência da ação, considerando que o pedido de redução do valor fora acolhido na r. sentença, caraterizada, portanto, a sucumbência recíproca,

in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3
.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595-81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

das apelações interpostas por
BANESTES S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEG
O-
LHES

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Desprovidos ambos os recursos, cumpre-me MAJORAR os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre as respectivas bases de cálculo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006960-03.2020.8.08.0024

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pela douta Desembargadora Relatora, registro parcial divergência, porquanto entendo que assiste razão ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada
.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu em parte a pretensão formulada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reduzindo a penalidade de multa fixada pelo Procon Municipal no procedimento administrativo 1394/2013, de R$19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos), para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em voto lançado nestes autos, a eminente Relatora
conheceu
dos apelos interpostos por ambas as partes (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
e negou-lhes provimento.

Em sua manifestação, argumentou que “
Apesar de configurada a infração ao sistema protetivo do consumidor e de ter o órgão municipal respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo a quo de que o valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa
”.

Pois bem. Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, bem como a eminente relatora, apesar de reputarem legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entenderam que, em especial pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na instância administrativa deveria ser reduzido
.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.
Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, acompanho a relatora para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
todavia,
inauguro divergência
para conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença objurgada, para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada no processo administrativo 1394/2013 (R$19.090,80 - dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da multa), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2024 às 12:38:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53711914102024
.
Acompanho a eminente Relatora para negar provimento aos recursos.